Tribunal: TJES
Processo: 0014103-58.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014103-58.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDEMAR BUSS e outros

APELADO: WALDIR LAURET e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO OU QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL INAPLICÁVEL À ALIENAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de dação em pagamento e de posterior escritura de compra e venda de imóvel rural, sob alegação de quitação da dívida originária, vício na procuração e simulação do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se existem vícios ou prova de quitação da dívida capazes de invalidar a escritura pública de dação em pagamento; (iii) determinar se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural impede a alienação do bem por dação em pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso quando evidenciado o inconformismo com os fundamentos da sentença.
4.
Reconhece-se que a escritura pública goza de fé pública e presunção juris tantum de veracidade, somente afastável mediante prova cabal e inequívoca de vício.
5.
Verifica-se que os apelantes não se desincumbem do ônus probatório quanto à existência de simulação, vício de consentimento ou irregularidade na representação.
6.
Conclui-se que a nota fiscal apresentada não comprova, de forma segura, a quitação da dívida que originou a dação em pagamento, inexistindo nexo probatório suficiente.
7.
Considera-se que depoimentos testemunhais baseados em “ouvir dizer” não possuem força probatória apta a infirmar documento público.
8.
Aplica-se o princípio da segurança jurídica para preservar a validade dos atos públicos regularmente formalizados.
9.
Afirma-se que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica à alienação voluntária do bem, mas apenas a atos de constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
1
.
A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença.
1
2.
A escritura pública possui presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova robusta de vício.
1
3.
O ônus de comprovar a nulidade do ato jurídico incumbe a quem alega o vício, não se admitindo prova frágil ou indireta.
1
4.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não impede sua alienação voluntária para pagamento de dívida.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 215; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.03.2019; TJES, Apelação nº 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014103-58.2012.8.08.0045

APELANTE
S
:
WALDEMAR BUSS e GENI LUXINGER BUSS

APELADO
S
:
WALDIR LAURET e MARCELO ENGELHARDT

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustentam os apelados, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais limitam-se a reproduzir argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

No caso em apreço, embora a peça recursal repise teses já apresentadas, é perfeitamente possível extrair de suas razões o inconformismo da apelante com a valoração das provas feita pelo juízo
a quo
, especialmente quanto à eficácia da Nota Fiscal nº 0009 e à regularidade da representação cartorial. Assim, verificada a congruência entre a decisão recorrida e as razões do pedido de reforma, a preliminar deve ser afastada.

Assim,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDEMAR BUSS
e
GENI LUXINGER BUSS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada em face de
WALDIR LAURET e MARCELO ENGELHARDT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais

Na origem, os autores, ora apelantes, buscavam a declaração de nulidade de Escritura Pública de Dação em Pagamento e de posterior Escritura de Compra e Venda, alegando, em síntese: a) que a dívida que originou a dação em pagamento (empréstimo de café) já havia sido quitada conforme Nota Fiscal de Produtor nº 9; b) que a procuração utilizada para a transferência do imóvel foi obtida de forma irregular; e c) a ocorrência de simulação no negócio jurídico firmado entre os apelados.

Irresignadas com a sentença de improcedência, os autores interpuseram o presente recurso de apelação cível, por meio do qual sustentam, em síntese, 1) a existência de prova do adimplemento da obrigação originária; 2) a nulidade da transferência por ausência de anuência real dos proprietários; e 3) a impenhorabilidade da pequena propriedade rural por se tratar de bem de família.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (evento 18739276), arguindo preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade – já afastada – e, no mérito, a manutenção da sentença sob o fundamento de que os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar qualquer vício nos atos públicos, que gozam de presunção de veracidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de vícios (simulação ou vício de consentimento) aptos a anular as escrituras públicas que transferiram a propriedade do imóvel rural dos apelantes para os apelados.

De plano, registro que as questões referentes a validade da escritura pública e a alegada quitação do débito pela entrega de sacas de café registradas na nota fiscal nº 9 foram analisadas, de forma incidental, na ocasião do julgamento da apelação cível interposta nos autos da ação de manutenção de posse nº 0000700-22.2012.8.08.0045. Na oportunidade, esta c. Terceira Câmara Cível acompanhou, por maioria, o entendimento exarado em voto divergente de minha relatoria, do qual peço vênia para transcrever trechos relevantes ao deslinde da controvérsia:

In casu
, não há prova apta a infirmar a presunção de veracidade que decorre da lavratura do ato público de fls. 96/97, firmado pelos mandantes/apelantes e pelo tabelião.

A escritura pública tem fé pública e, portanto, presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada pela produção prova convincente do vício.

Ou seja, a escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida revestida das solenidades exigidas pela lei goza de fé pública e, portanto, presunção
juris tantum

de veracidade, de forma que a eventual nulidade do documento depende da demonstração cabal e inequívoca da existência de algum vício na celebração do ato, o que não ocorreu no presente caso.

E mais, não obstante a informação de que a quitação do débito estaria provada pela nota fiscal n. 0009, inserida, à fl. 122, o adimplemento da obrigação originária não foi satisfatoriamente comprovado pelos autores ora apelantes, de molde a infirmar a declaração de inadimplência ínsita ao ato de dação em pagamento.

Nessa linha, ressalto que nenhuma testemunha afirma ter presenciado a negociação da dívida contraída pelos autores ante o requerido Valdir Lauret, referente a sacas de café, limitando-se a afirmar que ouviram dizer, o que não comprova a quitação.

Tendo sido a validade dos documentos apreciada em julgamento pretérito, e por não ter sido produzida neste feito prova capaz de infirmar a conclusão acima exposta, é certo que a análise deste recurso – que trata justamente da validade dos atos de transferência – deve guardar coerência com o entendimento firmado por este colegiado nos autos do processo nº 0000700-22.2012.8.08.0045.

Ao que se verifica, a tese recursal sustenta-se na alegação de que a dívida com o primeiro apelado (Waldir Lauret) foi quitada com a entrega de sacas de café, tornando nula a posterior dação em pagamento do imóvel. Todavia, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, a prova produzida nos autos é insuficiente para desconstituir documentos regularmente lavrados em cartório.

A escritura pública de dação em pagamento (fls. 20/22 dos autos digitalizados) e a procuração (fls. 23/24 dos autos digitalizados) que lhe deu suporte gozam de fé pública e, por conseguinte, de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 215 do Código Civil). Para que tais atos sejam anulados, é imprescindível a demonstração cabal e inequívoca de vício na celebração, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram (art. 373, I, do CPC).

No que se refere à Nota Fiscal nº 0009 (evento 14550234), embora indique uma entrega de café, não há nela — ou no restante do acervo probatório — o liame necessário para afirmar, com a certeza que o Direito exige, que tal entrega quitou especificamente a obrigação garantida pelo imóvel, de modo a invalidar o ato translativo posterior. Os depoimentos testemunhais colhidos em audiência limitaram-se ao "ouvir dizer", não tendo nenhuma testemunha presenciado a negociação direta ou a quitação integral do débito nos termos alegados. Portanto, inexistindo prova robusta de simulação ou fraude, deve prevalecer a higidez dos registros públicos e o princípio da segurança jurídica.

Por fim, cabe ressaltar que a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica aos casos de alienação voluntária (dação em pagamento), mas sim a atos de constrição judicial forçada (penhora). Ao dispor livremente do bem para solver dívida, o proprietário exerce o seu direito de disponibilidade inerente ao domínio.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.